Tribunal: TJDFT
Processo: 0002806-51.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002806-51.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DO CARMO DINIZ, SAU FERREIRA SANTOS, OSANA MARIA CARDOSO FELIPE, PEDRO FERREIRA DIAS SOBRINHO, PEDRO GONCALVES MOTA, MILTON DIAS DA SILVA, REJANE VALERIA SILVA YAMADA, ROSALINA DA COSTA CARVALHO, SOFIA MITSUYO TAGUCHI DA CUNHA, SONIA MARLENE PEREZ FARIA, JOSE LEONOR FERREIRA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do concurso de penhoras sobre o crédito da credora MARIA DO CARMO DINIZ, esta Coordenadoria determinou a transferência do valor líquido da parcela superpreferencial devida à credora para o juízo da execução (IDs 19635234/19635243). Nos termos do art. 37 da Resolução CNJ 303/2019, “a penhora de créditos será solicitada pelo juízo interessado diretamente ao juízo da execução responsável pela elaboração do ofício precatório, que estabelecerá a ordem de preferência em caso de concurso, independentemente de ter sido apresentada a requisição de pagamento ao tribunal”. Ademais, conforme o art. 41 da mesma resolução, “quando do pagamento, os valores penhorados serão colocados à disposição do juízo da execução para repasse ao juízo interessado na penhora, não optando o tribunal pelo repasse direto”. Dessa forma, em resposta à comunicação IDs 21185858/21186309, oficie-se ao juízo da execução para que, ante o concurso de penhoras, defina a ordem de preferência entre as constrições e disponibilize o valor transferido por esta Coordenadoria, relativo ao valor líquido da parcela superpreferencial devida à credora MARIA DO CARMO DINIZ, a quem, nos termos dos arts 37 e 41 da Resolução CNJ 303/2019, entender de direito. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios